Tribunal: STF
Processo: ARE 1265305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DISPENSA IMOTIVADA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 131. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA NULIDADE DA DISPENSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso de revista, em acórdão que assentou:
    “RECURSO DE REVISTA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - REINTEGRAÇÃO - DISPENSA IMOTIVADA - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ITEM II DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N ° 247 DA SBDI-I DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
    Consoante entendimento cristalizado no item II da Orientação Jurisprudencial n° 247 da SBDI-I desta Corte uniformizadora, a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada a motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado a Fazenda Publica em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.
    Recurso de revista não conhecido." (Doc. 14, p. 1)
    Negou-se seguimento aos embargos interpostos para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (Doc. 19), decisão que foi ratificada em agravo, in verbis:
    “AGRAVO - RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 11496/2007 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DESPEDIDA IMOTIVADA – INVALIDADE
    Estando o acórdão embargado em sintonia com a OJ 247, II, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, não prospera o recurso de embargos sob a ótica da divergência invocada, pois, quanto a necessidade de motivação do ato de despedida de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a função uniformizadora, endereçada a esta Corte, já foi desempenhada.
    Incidência do art. 894, II, in fine, da CLT.
    Agravo conhecido e não provido.” (Doc. 22)
    Nas razões do apelo extremo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, 41, caput, e 173, § 1º, II, da Constituição Federal (Doc. 24).
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito com base no RE 589.998, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 131 da Repercussão Geral, por vislumbrar identidade entre a matéria posta nos autos e aquela tratada no recurso paradigma (Doc. 27).
    Após o julgamento de mérito do RE 589.998, a Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação (Doc. 31).
    Irresignada, a ora agravante interpôs agravo (Doc. 33), o qual foi indeferido (Doc. 35), motivo por que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos opôs embargos de declaração à referida decisão (Doc. 38). 
    Posteriormente, a Vice-Presidência do TST tornou sem efeito os despachos anteriormente proferidos, reconheceu a perda do objeto do agravo e dos embargos de declaração aviados pela ECT e proferiu juízo de admissibilidade do RE, nos seguintes termos:
    “Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, sobressai inviável a admissibilidade do recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC.
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” (Doc. 42, p. 2)
    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos opôs novos embargos de declaração (Doc. 44), que foram providos para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos (Doc. 48).
    Posteriormente, a Vice-Presidência do TST proferiu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em decisão que assentou, in verbis: 
    “Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, resta inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC. 
    De outra parte, quanto à questão alusiva às consequências jurídicas da nulidade da dispensa (reintegração/readmissão), verifica-se que referida matéria não foi prequestionada no v. acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 282/STF. 
    Do exposto, com fundamento no artigo 1.021, § 2º, do CPC, exerço juízo de retratação em relação ao despacho que denegou seguimento ao recurso extraordinário. Ato contínuo, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” (Doc. 61, p. 3) 
    Em face da referida decisão, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos interpôs novo agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 63).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo neste ponto específico (Tema 131 da Repercussão Geral).
    Quanto às consequências jurídicas da nulidade da dispensa em questão, verifica-se que não foram debatidas no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, e, nesta parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente